Tribunal: STF
Processo: RE 1505036
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, cuja ementa possui o seguinte cabeçalho (Doc. 13, fls. 2-3):



    “EMENTA: RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO A PENHORA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO. OCORRÊNCIA NÃO VERIFICADA. E-MAIL VINCULADO AO CNPJ DA EMPRESA E CADASTRADO NO SITE OFICIAL DA RECEITA FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 14), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, ADIQ INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A alega, preliminarmente, violação ao art. 93, IX, da CF/1988, pois o acórdão recorrido não foi suficientemente fundamentado.



    Aponta, ainda, afronta ao art. 5º, LIV; e 93, IX, da CF/1988, aduzindo que “no caso em apreço, houve a violação do princípio do contraditório e da ampla defesa, na medida que julga com a decisão de revelia. Isso porque não há nos autos qualquer prova de que a citação enviada ao e-mail de cadastro da ADIQ cadastrado perante a Receita Federal tenha seu recebimento confirmado” (fl. 5, Doc. 14).



    Acrescenta que “não fora observada pelo juízo a Resolução Nº 455 de 2022, que regulamenta o tema, de forma que não obriga a realização de cadastro perante cada Tribunal de Justiça de forma individualizada, sendo tal medida ato voluntário, com finalidade de agilizar o curso dos processos. Ademais, o e-mail indicado no cadastro da Receita Federal, qual seja, secretariageral@bancobs2.com.br não é utilizado para recebimento de citações e/ou notificações judiciais. Ainda, que o setor que cuida da leitura do respectivo e-mail sequer possui poder para recebimento de tais atos (citação)” (fls. 6-7, Doc. 14). 



    Em seguida, o RE foi admitido na origem (Doc. 15).



    É o relatório. Decido.



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral (Doc. 14, fls. 2-3):



    “A presente matéria possui relevância jurídica e social, sendo um tema de grande importância para toda a sociedade brasileira, eis que a decisão incorreu em contradição com a jurisprudência das Turmas Recursais.



     A revelia ocorreu de forma irregular, eis que o Recorrente não foi regularmente citado para responder os termos da demanda Muito embora a Impugnante tenha comprovado a nulidade da citação, houve a continuidade do processo, e determinação do bloqueio nas contas da empresa. 



    Conforme fundamentado no Acórdão recorrido, a Turma entendeu que a citação foi válida em virtude de ter sido enviada para o e -mail de cadastro junto a Receita Federal. Ora, não é porque o e -mail esteja no cadastro da Receita Federal, significa que seja um e -mail apto para receber citações. 



    Caso o e-mail cadastrado junto a Receita fosse apto para receber citação, não haveria necessidade de cadastro de e -mail junto ao Tribunal para recebimento de citação. 



    Ora, a Decisão atacada é de grande perigo de danos para todas as Pessoas Juridicas registradas no país, pois, vamos imaginar que todos os Tribunais do pais ressolvessem realizar citação através do e -mail cadastrado junto a Receita Federal. 



    Assim, se faz necessário a manifestação desta Suprema Corte, para delimitar se a citação realizada por e-mail cadastrado junto a Receita é válida, ou, se deve ser utilizado o e-mail cadastrado junto ao Tribunal para o fim de receber citação. 



    Dessa forma, requer-se que o Supremo Tribunal Federal reconheça a repercussão geral deste caso, a fim de garantir a segurança jurídica na aplicação do direito, bem como a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos brasileiros.” 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa e ao direito de ação, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Adite-se que o Tribunal de origem, com base no Provimento Conjunto nº 9 do TJGO, decidiu que a citação da ora recorrente foi válida, uma vez que foi encaminhada pelo e-mail que a empresa vinculou ao seu CNPJ no site oficial da Receita Federal, para o recebimento de citações eletrônicas, além do que esta se limitou a alegar a nulidade da citação, sem ao menos informar o endereço eletrônico correto (Doc. 13, fl. 2). 



    Desse modo, a análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 



    Nesse mesmo sentido:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Nulidade da citação. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.279.168-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje de 9/11/2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. 



    1. A análise dos requisitos de validade da citação da parte executada demanda o exame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável. Súmula 279 do STF.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 907.180-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, Dje de 4/3/2016)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de fevereiro de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente